Tribunal: STJ
Processo: 0009361-85.2006.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728250 - SP (2024/0316880-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302
MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
ROSIANE LUZIA FRANÇA - SP370141
AGRAVADO
: DANI FARMA LTDA
ADVOGADO
: AMILTON DA SILVA TEIXEIRA - SP161527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2541c880-167b-451f-944c-d8d1dac604de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728250 - SP (2024/0316880-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302
MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
ROSIANE LUZIA FRANÇA - SP370141
AGRAVADO
: DANI FARMA LTDA
ADVOGADO
: AMILTON DA SILVA TEIXEIRA - SP161527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão desta Relatoria (fls. 240-246),
que não conheceu do agravo do recurso especial por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante pugna pela ocorrência de ataque específico
à incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ, ao considerar que:
"[...] o v. acórdão deixou de considerar a data que efetivamente representou o

marco inicial do prazo prescricional com a efetiva ciência, nos termos do
artigo 25 da Lei no. 6.830/19980 c/c artigo 183 do CPC, do Exequente, acerca
da não localização da Executada, segundo a tese fixada no Recurso Especial
1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. [...] Logo, o
entendimento proferido pelo Eg. Tribunal ad quem diverge do entendimento
dessa Colenda Corte Superior de Justiça, de acordo com novo entendimento
Documento eletrônico VDA50315649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 54c4cee9-9601-4bc6-bc82-307f60bdfe77

do STJ, proferido no, Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos
recursos repetitivos. Vejamos expressamente os termos do referido julgamento:
[...]." (fls. 253-256)
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada. (fl. 261).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 240-246 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem (ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV
e V, e 1.022, II, ambos do CPC por ter ocorrido pronunciamento fundamentado no acórdão
recorrido; e incidência do enunciado das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ), com base nos seguintes
fundamentos:
I- "Consoante ao primeiro fundamento , não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde
(fl. 244);
da controvérsia."

II- "Quanto ao segundo fundamento, tem-se que, das razões apresentadas no
agravo, deixou-se de apontar precedentes aptos e contemporâneos à finalidade
pretendida de demonstrar que o entendimento exposto na referida decisão não
está pacificado no sentido do acórdão recorrido, ou que o precedente utilizado
(fls. 244-245);
não se aplica, sob razões fundantes, ao caso sob exame."
III- "No tocante ao terceiro fundamento, entendo que os argumentos
formulados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria possível
a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento do
Documento eletrônico VDA50315649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 54c4cee9-9601-4bc6-bc82-307f60bdfe77

conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão do
Tribunal, fundamentos de direito que motivassem aa quo referida afronta aos
(fl. 245).
arts. 25 e 40 da Lei n. 6.830/80."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de apresentar
argumentos que desconstituíssem tanto o primeiro quanto o terceiro fundamentos.
Não logrou êxito de impugnar o segundo fundamento, porquanto genéricas as
argumentações apresentadas, deixando de demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam
sido apontados precedentes aptos e contemporâneos à finalidade pretendida de reconhecer que o
entendimento exposto na referida decisão de inadmissibilidade do recurso especial não está
pacificado no sentido do acórdão recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicam, sob
razões fundantes, no caso em comento.
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:47
Código de Controle do Documento: 54c4cee9-9601-4bc6-bc82-307f60bdfe77

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.728.250 / SP
Número Registro: 2024/0316880-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093618520064036119
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302
MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
ROSIANE LUZIA FRANÇA - SP370141
AGRAVADO
: DANI FARMA LTDA
ADVOGADO
: AMILTON DA SILVA TEIXEIRA - SP161527
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONSELHOS REGIONAIS E AFINS (ANUIDADE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SIMONI BARRETTO - SP132302
MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
ROSIANE LUZIA FRANÇA - SP370141
AGRAVADO
: DANI FARMA LTDA
ADVOGADO
: AMILTON DA SILVA TEIXEIRA - SP161527
Documento eletrônico VDA50819458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: 44a24a16-13dd-4a86-97bf-e17cede54914

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: 44a24a16-13dd-4a86-97bf-e17cede54914